Tribunal: TJDFT
Processo: 0731256-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731256-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE AGRAVADO: LUIS MARCIO RIBEIRO VIANNA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por S.A. CORREIO BRAZILIENSE em face de LUIS MARCIO RIBEIRO VIANNA - ME ante decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0710515-20.2019.8.07.0001, rejeitou a objeção de pré-executividade, aplicou ao Agravante a penalidade cominada na decisão de id. 200919280 (fixada em 10% do valor devido, a qual reverterá em proveito do credor, exigível nos próprios autos) e tendo em vista a recalcitrância do Executado em informar a localização dos veículos a serem penhorados, determinou o lançamento da restrição de circulação, via sistema RENAJUD. Confira-se a decisão Agravada (ID 62223467). Indefiro o pedido de chamamento do feito à ordem, porquanto este se encontra em sua tramitação regular. A parte executada foi intimada da decisão de ID 187428140, que deferiu a penhora sobre os veículos do devedor, mediante publicação no DJe (ID 187723261), cujo prazo decorreu em 19/03/2024. Todavia, não obstante o deferimento da penhora, ainda não restou efetivada a constrição sobre os veículos, uma vez que não foram encontrados no endereço do devedor. Sendo assim, somente após a formalização da penhora deveria ocorrer a intimação do executado para impugná-la, na forma do art. 841 do CPC. Adiantou-se, mas não comprovou a alegação de impenhorabilidade dos veículos. Além disso, intimada para indicar onde os veículos podem ser encontrados, sob pena de aplicação da multa, a parte executada limitou-se a afirmar que os veículos são utilizados para o desempenho da atividade empresarial. Sua omissão em informar a localização dos bens para a formalização da penhora causa embaraço à tramitação do processo de execução e enseja a aplicação da penalidade por litigância de má-fé, conforme advertência lançada na intimação e de acordo com o disposto no art. 774, incisos III e IV, do CPC. Aplico-lhe a penalidade cominada na decisão de id. 200919280. Tendo em vista a recalcitrância do executado em informar a localização dos veículos a serem penhorados, lance-se restrição de circulação, via sistema RENAJUD. Requeira, o exequente, o que entender pertinente para a realização da penhora ou indique outros bens. O Agravante alega que: (i) a decisão agravada condenou a Agravante ao pagamento de multa, adotando como fundamento o art. 774, incisos II e V, do CPC, uma vez que intimada, a Agravante não indicou a localização dos veículos indicados à penhora; (ii) não se mostra razoável a imposição de multa ao devedor quando não há exaurimento das diligências a serem realizadas ou comprovação de que esse tem obstado o andamento processual; (iii) se configura ato atentatório à dignidade da justiça a sonegação de informações essenciais sobre bens que se encontrem em poder do devedor, sendo NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – o que não se aplica aos autos – para a configuração deste instituto; (iv) a mera alegação de ausência de indicação de bens por parte do devedor não é suficiente para ensejar a aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC; (v) não há qualquer demonstração de conduta dolosa ou culposa de ocultação de patrimônio, tampouco protelação à finalização do processo, indevida se dá a fixação de multa ao agravante, nos termos da decisão Agravada; (vi) a não concessão de efeito suspensivo ocasionará, justamente, a ocorrência do dano irreparável que se busca evitar com o deferimento da cautela até o julgamento do presente incidente, isto porque, além das constrições já realizadas sobre o valor do quantum debeatur devido, pode o Juízo a quo atingir o patrimônio da Agravante – que não possui condições de suprir necessidades fundamentais caso haja mais constrições em seus ativos – sobre mais R$ 77.891,10 (setenta e sete mil oitocentos e noventa e um reais e dez centavos); (vii) sem a concessão do efeito suspensivo estará aberto o caminho para que a Agravada impulse na origem constrições indevidas, colocando em risco o sustento de seu negócio e, em especial de seus funcionários; (viii) são flagrantes os prejuízos que seriam causados à Agravante e a prática de atos que violam os princípios do direito processual caso seja autorizado o prosseguimento do feito antes da análise da matéria aduzida nos autos. Requer “que seja concedido o efeito suspensivo, de plano, à decisão interlocutória ora vergastada, suspendendo-se, assim quaisquer constrições indevidas, porquanto, declarando, assim, a inexigibilidade do valor de R$ 77.891,10 (setenta e sete mil oitocentos e noventa e um reais e dez centavos)”. “no mérito, seja conhecido e provido, reformando a Decisão Interlocutória agravada, uma vez que não houve ato atentatório à dignidade da justiça por parte da Agravante, sendo incabível a aplicação de multa”. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. As custas recursais foram recolhidas (ID 62223463 e 62223465). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, a Agravante insurge-se contra a decisão que reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e lhe impôs a multa de 10% sobre o valor da execução. Na hipótese, nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Como bem destacado na decisão agravada, a omissão da Agravante em informar a localização dos bens para a formalização da penhora causa embaraço à tramitação do processo de execução. Assim, o não cumprimento da determinação judicial contraria os princípios da cooperação, efetividade, lealdade e boa-fé processual. Nos termos do art. 77, inc. IV, do CPC, é dever das partes “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”, de maneira que qualquer conduta disposta no referido inciso poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça. No presente caso, a Agravante sabe a localização dos veículos penhorados, pois estes são de propriedade e possuidora direta, mostrando-se plausível a aplicação da multa, pois descumpre a determinação judicial, em nítida violação ao dever de cooperar. Assim, em que pese os argumentos lançados nas razões recursais, nessa análise perfuntória, não se verifica o risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso. Por fim, destaco não ser este o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de agosto de 2024 10:18:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador